Tribunal: TJDFT
Processo: 0739293-95.2022.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-12-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO (204) PROCESSO: 0739293-95.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS AGRAVADOS: DISTRITO FEDERAL, LUDCE FEITOSA NORONHA DECISÃO Esta Presidência em decisão de ID 54260569, negou seguimento ao recurso especial (REsp 1.965.394/DF, REsp 1.965.849/DF e REsp 1.979.911/DF - Tema 1.175), bem como inadmitiu o extraordinário interpostos por M. DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS, situações que ensejaram o manejo de agravo interno para esta Corte de Justiça, e de agravo direcionado para o STJ. O Conselho da Magistratura deste TJDFT negou provimento ao agravo interno. O STF determinou a devolução dos autos à origem para observância do regime disciplinador da repercussão geral, tendo em vista o início do julgamento do ARE 1.520.954 (Tema 1.364), representativo da uniformização da controvérsia “Cobrança de honorários advocatícios contratados com a entidade sindical em execuções individuais de sentença”, para posterior aplicação do rito previsto no artigo 1.030, incisos I a III, do Código de Processo Civil (ID 67225523). Assim, nos termos do artigo 1.030, inciso III, do Código de Processo Civil, remetam-se os autos a COREC para que mantenha sobrestado o recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A014